Tribunal: TJSP
Processo: 0015417-51.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa – Falta grave apurada em sindicância – Desobediência à ordem dos agentes de segurança penitenciária – Consistentes depoimentos dos servidores públicos – Falta disciplinar de natureza grave bem reconhecida, a teor do artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo 39, incisos II e V, da LEP – Perda de 1/3 dos dias remidos – Consequência legal da

Ementa:
Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa – Falta grave apurada em sindicância – Desobediência à ordem dos agentes de segurança penitenciária – Consistentes depoimentos dos servidores públicos – Falta disciplinar de natureza grave bem reconhecida, a teor do artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo 39, incisos II e V, da LEP – Perda de 1/3 dos dias remidos – Consequência legal da prática de falta grave – Recurso de agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015417-51.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JEFERSON ROGERIO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015417-51.2019.8.26.0996 -Voto no 14214
2
Voto no 14214
Agravo em Execução Penal no 0015417-51.2019.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente
Agravante: Jeferson Rogério da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Vandickson Soares Emidio
Ementa
Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa Falta grave
apurada em sindicância Desobediência à ordem dos agentes de
segurança penitenciária Consistentes depoimentos dos servidores
públicos Falta disciplinar de natureza grave bem reconhecida, a
teor do artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo 39, incisos II
e V, da LEP Perda de 1/3 dos dias remidos Consequência legal
da prática de falta grave Recurso de agravo em execução
desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo em execução penal
interposto por JEFERSON ROGÉRIO DA SILVA, SILVA contra a decisão que
reconheceu a ocorrência de falta grave, declarou a perda de 1/3 dos dias remidos e
determinou a interrupção do lapso para fins de progressão de regime.
Na minuta de agravo, a Defesa pretende a absolvição por
atipicidade da conduta; alternativamente busca a desclassificação para falta
disciplinar de natureza média e a redução da penalidade aplicada.
Regularmente processado, o recurso foi contraminutado.
O MM. Juiz manteve sua decisão, ordenando o envio dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015417-51.2019.8.26.0996 -Voto no 14214
3
autos a esta Colenda Corte.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O incidente ocorrido em 26 de junho de 2019, apurado
em procedimento disciplinar e classificado como falta grave pelas autoridades
administrativas, decorreu de desobediência por parte do agravante, que se recusou a
retornar ao seu alojamento, em desobediência à ordem expressa dos agentes de
segurança penitenciária.
Ouvido em sindicância, o agravante admitiu os fatos,
afirmando que se negou a retornar à sua cela na data indicada, creditando a sua
conduta insubordinada à intenção de obter transferência para outra unidade
prisional.
A seu turno, os agentes penitenciários Nivaldo
Aparecido Cenedeze e Vagner Martins Neto esclareceram que na data em questão o
agravante se recusou a retornar ao alojamento, permanecendo no pátio do
estabelecimento prisional após o horário permitido, e que mesmo quando advertido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015417-51.2019.8.26.0996 -Voto no 14214
4
sobre a sua conduta, ele insistiu no comportamento insubordinado.
Vale ressaltar que os relatos dos servidores públicos
envolvidos na ocorrência são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra
prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus
depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum motivo
para injustamente acusarem o sentenciado.

A palavra de agentes de segurança penitenciária e de
outros agentes do serviço público não pode ser infirmada sem motivo comprovado.
O simples fato de exercerem a função de segurança não lhes retira a possibilidade de
prestar depoimento em processo administrativo ou em juízo, nem afasta
automaticamente a credibilidade de suas narrativas.
Portanto, tais agentes não estão impedidos de depor, nem
se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões
plausíveis.
Destarte, parece bem caracterizada a prática de falta
disciplinar de natureza grave, a teor do artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo
39, incisos II e V, todos da Lei no 7.210 de 1984, não havendo que falar em
absolvição ou em desclassificação para falta disciplinar de natureza média.
De outra face, com respaldo no artigo 127 da Lei de
Execução Penal, a declaração de perda de 1/3 dos dias remidos é mera consequência
lógica do quanto regularmente apurado na sindicância, e esta fração foi aplicada à
luz dos parâmetros da legislação pertinente e mediante fundamentação adequada.
Aliás, a declaração da perda dos dias remidos em
patamar inferior a este não seria eficaz à repressão do comportamento, que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015417-51.2019.8.26.0996 -Voto no 14214
5
mostrou grave.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Andrade de Castro
Relator